Tribunal: STF
Processo: ARE 1559760
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHADOR. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.174 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PATRONAL. SAT/RAT. TERCEIROS. VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS. TOTAL DAS REMUNERAÇÕES. VALORES BRUTOS. 
    1. ’As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros.’ Tese firmada no julgamento do Tema STJ 1.174 - (publicado em 26/08/2024). 
    2. É devida pela empresa a contribuição previdenciária sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestam serviços, considerada, como base de cálculo, o valor bruto da remuneração.
    3. Apelação desprovida” (fl. 1, e-doc. 32).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 35).

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, a al. a do inc. III do art. 146, o inc. I do art. 150, a al. a do inc. I do art. 195 e o § 11 do art. 201 da Constituição da República. 

Argumenta que “os valores descontados do empregado a título de despesas médicas não se caracterizam como remuneração, possuindo natureza nitidamente indenizatória e compensatória” (fl. 11, e-doc. 37).

Assevera que “apenas integram o salário de contribuição, ou seja, a base de cálculo das contribuições previdenciárias previstas pelo art. 195, I, da CRFB/1988, os valores pagos a título remuneratório, ou seja, aqueles destinados a retribuir o trabalho, conforme expressamente definido pela legislação expressa acerca do tema. Conclui-se, portanto, que os conceitos de ‘salário’ e ‘salário-de-contribuição’ se encontram consagrados nos respectivos regimes jurídicos, razão pela qual devem ser estritamente observados pelas leis instituidoras de tributos, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da estrita legalidade tributária” (fl. 12, e-doc. 37).

Sustenta “possui[r] o direito líquido e certo em compensar os valores recolhidos indevidamente, uma vez que a Recorrida tem exigido inclusão das as parcelas descontadas do empregado para custeio coparticipativo das despesas médico-odontológicas na base de cálculo das contribuições previdenciárias” (sic, fl. 20, e-doc. 37).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela aplicação da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 40). 

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera as razões do recurso extraordinário e pede “o recebimento e processamento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, para que, ao final, seja o mesmo conhecido e provido para que o Recurso Extraordinário interposto pela Agravante seja conhecido e provido, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da inclusão das parcelas descontadas do empregado para custeio coparticipativo das despesas médico-odontológicas (titulares e dependentes) na base de cálculo da Contribuição Previdenciária Patronal e daquelas destinadas ao SAT/RAT e a Terceiros e outras Entidades (Salário-educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae), em razão da nítida ofensa aos arts. 5º, II, 146, III, ‘a’, 150, I, 195, ‘a’ e 201, §11, todos da Constituição Federal” (sic, fls. 13-14, e-doc. 42).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Consta do voto condutor do julgamento do acórdão impugnado:
“A contribuição previdenciária patronal (contribuição a cargo da empresa) está prevista no art. 22 da Lei nº 8.212/1991 e compreende as exações constantes dos diferentes incisos do dispositivo que sejam calculadas sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados. 
O art. 195 da Constituição da República estabelece que as contribuições previdenciárias incidem sobre rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, ao empregado. Transcrevo o dispositivo: (...).
Nessas condições, tem-se que a contribuição previdenciária incidirá sobre a folha de salários e sobre quaisquer verbas pagas ou creditadas a qualquer título à pessoa física, desde que se consubstanciem em ‘rendimentos do trabalho’, excluindo-se a possibilidade de incidência da contribuição sobre verbas de natureza indenizatória. 
Assim, a hipótese de incidência constitucionalmente delimitada para as contribuições sociais em exame é o pagamento de verbas de caráter remuneratório àqueles que, a qualquer título, prestem serviços à empresa.
A pretensão recursal se assenta no pedido de reconhecimento da inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal, do art. 22, inciso I, da Lei nº 8.212/91, da contribuição ao SAT/RAT, do art. 22, inciso II, da Lei nº 8.212/91, e das contribuições destinadas a Terceiros sobre os valores descontados da remuneração dos empregados sobre as seguintes verbas: coparticipação do empregado no plano de saúde/odontológico e seus reflexos, bem como dos dispêndios decorrentes do fornecimento de plano de saúde/odontológico a dependentes e seus reflexos. 
A propósito da questão, esta Turma firmou entendimento no sentido de que não cabe à recorrente/empresa pretender que a contribuição previdenciária incida apenas sobre o valor líquido da remuneração dos segurados empregados. (...)
Importa destacar que os valores relativos aos descontos do trabalhador constituem-se em ônus suportados pelos próprios empregados, não possuindo, assim, qualquer natureza indenizatória que possa resultar na exclusão da base de cálculo das exações previstas no art. 22, inc. I e II, da L 8.212/1991. Além disso, ‘Uma vez que o montante retido deriva da remuneração do empregado, conserva ele a natureza remuneratória, razão pela qual integra também a base de cálculo da cota patronal’ (AgInt no REsp 1936971/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021). (...)
Em 14/08/24 sobreveio o julgamento do recurso paradigma do Tema STJ 1.174 (publicado 26/08/2024), cuja tese restou assim firmada: (...)
Nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, os juízes e os tribunais observarão os acórdãos proferidos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Desta forma, pacificado o entendimento a respeito da matéria, impõe-se a confirmação da sentença em seus termos” (fls. 1-4, e-doc. 31).

Com fundamento no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.174 dos recursos repetitivos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a sentença denegatória da segurança, pela inexistência de fundamentação legal ou jurídica para o pedido formulado no mandado de segurança.

7. Rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.212/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Contribuição previdenciária patronal. Base de cálculo. Alegação de incidência sobre verbas indenizatórias. Ausência de comprovação. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou em parte sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.542.991-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.6.2025).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, as Leis nºs 12.546/2011 e 8.212/1991, bem como o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional e do reexame de provas (Súmula 279/STF). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.397.886-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNRURAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR RURAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 905.438-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, SAT/RAT E CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. TEMA RG Nº 1.221. REMESSA DOS AUTOS AO STJ, PARA JULGAMENTO COMO RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO, EM CASO DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RE E RESP. 1. Inexiste repercussão geral da questão tratada no Tema RG nº 1.221, por se tratar de controvérsia de índole infraconstitucional. 2. É possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda de natureza infraconstitucional, desde que não tenha havido interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial ou, caso esta tenha ocorrido, se o recurso especial tiver sido desprovido pelo STJ sob o fundamento de que a demanda possui natureza constitucional. Precedentes. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.414.750-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).

Na mesma linha é, por exemplo, a decisão monocrática transitada em julgado proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.409.065/SP, de minha relatoria: 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 1.100. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 22.4.2025).

Nada há a prover quanto às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 30 de julho de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora